Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701197-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CALYNA MARIA SOARES BOMFIM LEITE D E S P A C H O Diante da petição da autora CALYNA MARIA SOARES BONFIM LEITE de ID 20477453 e da garantia constitucional ao contraditório (art. 5o, LV, CF e arts. 9o e 10 do CPC), esclareço que o despacho de ID 20310782 determina a sua intimação para que, caso queira, manifeste-se sobre a tese de ausência de interesse processual suscitada pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões (ID 19434550) no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se novamente a autora. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora